Tribunal: TJPA
Processo: 0000894-72.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12354 - Perturbação da tranquilidade
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000894-72.2020.8.14.0401

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: EWERTON DIEGO CASTRO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

MOLESTAR ALGUÉM OU PERTURBAR-LHE A TRANQUILIDADE, POR ACINTE OU POR MOTIVO REPROVÁVEL. ABOLITIO CRIMINIS. ART. 147-A DO CP. CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE REITERAÇÃO/CONTINUIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar provimento, nos termos no voto da relatora.

Belém/PA - assinatura eletrônico.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

RELATÓRIO

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, interpôs Recurso de Apelação Penal, contra a v. sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Belém, que declarou extinta a punibilidade de EWERTON DIEGO CASTRO DA SILVA, ora apelado, pela prática da contravenção penal prevista no art. 65, do Decreto-Lei nº 3.688/41.

Consta nos autos, em epígrafe, que no dia 08.09.2019, o recorrido perturbou a tranquilidade da vítima FLAVIA WANESSA FILIPO DA SILVA, comparecendo em sua residência e danificando seu veículo, frequentemente fazendo ligações e enviando mensagens à vítima, sua ex- companheira, por não aceitar o fim do relacionamento.

Recebida a denúncia em 04.03.2020 (Id. 10421965), e iniciada a instrução processual, foi procedida a oitiva da vítima, além do interrogatório judicial do réu.

Em sentença de Id. 10421969, o juízo monocrático, reconhecendo a abolitio criminis, declarou extinta a punibilidade do apelado, com fulcro no art. 107, inciso III do Código Penal.

Inconformado, o representante Ministerial interpôs Recurso de Apelação. Em suas RAZÕES (Id. 10421974), requer a reforma da decisão do juiz a quo e o regular prosseguimento do feito com capitulação provisória no art. 65, caput, do LCP com a agravante do art. 61, inciso II, letra “f”, do CP, ante à incidência do princípio da continuidade normativo-típica.

Em CONTRARRAZÕES, a Defesa pugnou pelo conhecimento e desprovimento do apelo, sob argumento da vedação de modificação da capitulação penal em sede de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida (Id. 10421979).

A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e provimento do recurso ministerial apontando que a decisão proferida pelo juízo singular merece reforma, devendo ser determinado o regular prosseguimento do feito com capitulação provisória no art. 65, caput, do LCP com a agravante do art. 61, inciso II, letra “f”, do CP, respeitando a pena da contravenção de perturbação da tranquilidade, pois a lei nova não pode retroagir para prejudicar o acusado.

Os autos foram revisados.
É o relatório.

VOTO

Conheço e passo a analisar.

Em sentença de Id. 10421969, o juízo monocrático, reconhecendo a abolitio criminis, declarou extinta a punibilidade do apelado, com fulcro no art. 107, inciso III do Código Penal.

Inconformado, o representante Ministerial interpôs Recurso de Apelação. Em suas RAZÕES (Id. 10421974), requer a reforma da decisão do juiz a quo e o regular prosseguimento do feito com capitulação provisória no art. 65, caput, do LCP com a agravante do art. 61, inciso II, letra “f”, do CP, ante à incidência do princípio da continuidade normativo-típica.

A conduta de
"
perseguir alguém, reiteradamente e por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade"
passou a ser crime com o advento da Lei 14.132/2021 que inseriu no Código Penal o artigo 147-A. A pena é de reclusão de seis meses a dois anos e multa.

Além de criar um novo tipo penal, a lei anteriormente citada revogou expressamente o artigo 65 da Lei das Contravenções Penais (LCP), cuja redação era a seguinte:

"Artigo 65 — Molestar alguém ou perturbar-lhe a tranquilidade, por acinte ou por motivo reprovável:

Pena — prisão simples, de quinze dias a dois meses, ou multa".

A revogação do artigo 65 da LCP não significa, no entanto, que tenha havido
abolitio

criminis
para todas as situações que estavam previstas na contravenção penal. A
abolitio criminis
não está atrelada ao simples fato de ter havido a revogação de um dispositivo penal.
Faz-se necessário analisar se há ausência de continuidade do tipo de ilícito em confronto com o ordenamento jurídico-penal
.

Portanto, o que deve ser analisado é se determinada conduta que era alcançada pela previsão do artigo 65 da LCP continua sendo ou não tipificada no novo artigo 147-A do CP.

A resposta a tal questão depende de alguns fatores.
A principal distinção entre os dois dispositivos penais é a inclusão, na nova lei, da exigência de que a conduta se dê de forma reiterada.

Na contravenção penal do artigo 65 um único ato de perturbação por acinte ou motivo reprovável já poderia, em tese, configurar a contravenção. Por exemplo, ficar esperando a vítima na porta de seu trabalho,
uma única vez,
num contexto claro de perseguição. Casos como esse
estão alcançados pela abolitio criminis.
(https://www.conjur.com.br/2021-abr-05/opiniao-revogacao-artigo-65-lcp-criou-abolitio-criminis)

O novo tipo penal é de conduta variada, prevendo em seu enquadramento típico três modalidades alternativas, além da perseguição reiterada por qualquer meio: 1) ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica; 2) restringindo-lhe a capacidade de locomoção; ou 3) de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade.

Nota-se que, trata-se aqui de um crime habitual, pois exige-se a reiteração dos atos de perseguição, pois, do contrário, a conduta será atípica. Acerca do Crime Habitual pode-se explicitar que: A reiteração de atos é elemento essencial para configuração dessas espécies de crimes, visto que, um ato isolado, torna a conduta atípica. (https://jus.com.br/artigos/96604/crime-de-perseguicao-ou-stalking-consequencias-penais-processuais-e-analise-critica)

Como se observa, a ausência de reiteração da conduta, configura a abolitio criminis, fato este existente nos autos, como passo a demonstrar.

Em seu depoimento na esfera extrajudicial o apelado afirma que não enviava mensagens ou fazia ligação para vítima, mas confirma que quebrou o carro da vítima, em momento de fúria (ID 10421912).

A vítima confirma que o apelado foi ate a sua residência e quebrou seu carro, na data do dia 08/12/2019 (ID 10421910).

Ela mesmo relata que no fim do relacionamento o apelado ligou para ela, mas que o bloqueou das redes sociais e ligações, não relatando que a perseguia fisicamente, além de que não trouxe ou apresentou qualquer prova que configurasse a reiteração de perseguições ou ligações. Ao contrário, apenas apontou a data do dia 08/12/2019 como o dia do fato dos danos causados ao veículo.

Como se observa, agiu corretamente o magistrado
a quo
em julgar extinta a punibilidade do apelado, nos termos do art. 107, inciso III, do CP, em razão da abolitio criminis, pois não ficou configurado durante a marcha processual a reiteração das perturbações, núcleo da nova tipificação penal (ID 10421969).

Como observado nos autos a ação única do apelado, não configurando, portanto, a reiteração das perseguições, o fato encontra-se abolido do ordenamento jurídico, motivo pelo qual conheço do apelo e nego provimento, para manter incólume a decisão absolutória guerreada. É o voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

Belém, 14/02/2023